Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALTA DE ZELO COM A GUARDA DO CARTÃO BANCÁRIO NÃO DEMONSTRADO. PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL EM FACE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, II DO CDC. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente a relação jurídica consumerista na hipótese de instituição bancária, que figura na condição de fornecedor de produtos e serviços e correntista, que se enquadra no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os Art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, bem como o Enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça e a ADI 2591/DF do Supremo Tribunal Federal.
2. A responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14 caput e §3o da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
3. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
4. As relações entre a instituição financeira e o correntista são pautadas pela boa-fé, cautela e confiança reciprocamente consideradas. Configura-se falha na prestação do serviço a ausência de diligência do banco que, diante de um cenário de alegada fraude, não se acautela do mínimo de cuidado em contatar a correntista para a confirmação de compras realizadas por ela e por terceiros.
5. O furto do cartão de crédito e posterior fraude bancária com clonagem de senhas, implicando em diversos saques, emissão de cheques, contratação de empréstimos e transferências bancárias não reconhecidas pelo correntista, quando não comprovado que forneceu seus dados pessoais ou descurou do dever de zelo para com estes, não caracteriza culpa exclusiva do consumidor, sendo hipótese de responsabilidade da instituição bancária, em razão do fortuito interno ocorrido.
6. A mera alegação da instituição financeira de que o correntista não foi zeloso com sua senha, desprovida de lastro probatório não pode compelir o consumidor a produzir prova negativa. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).
7. A fraude perpetrada, resultando em operações bancárias que dilapidaram o patrimônio do correntista, as quais destoaram sensivelmente do perfil do consumidor, constituiu muito mais do que meros aborrecimentos, passíveis, pois, de indenização pelo dano moral ocorrido, porque avilta a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.